Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-41.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030778-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES - CPF: 033.597.481-31 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em face da companhia aérea, em razão da antecipação unilateral do voo em 5 horas e 30 minutos, sem o aviso prévio mínimo exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC e sem a devida assistência material. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 86,39 por danos materiais. O apelante busca a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado, considerando os transtornos e prejuízos suportados pelo passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação unilateral do voo, sem o aviso prévio mínimo de 72 horas exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor, ensejando a responsabilidade civil da companhia aérea.

4. A ausência de assistência material ao passageiro diante da alteração do voo agrava o dano suportado, evidenciando a necessidade de reparação proporcional ao prejuízo experimentado.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios como a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o princípio da razoabilidade, sendo o valor de R$ 2.000,00 considerado insuficiente para compensar adequadamente os transtornos sofridos pelo passageiro.

6. O entendimento jurisprudencial orienta a majoração da indenização em casos semelhantes, de modo a garantir o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sendo adequado o aumento do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A antecipação unilateral de voo sem aviso prévio mínimo configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material ao passageiro diante da alteração do voo agrava o dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para compensar o prejuízo suportado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 21. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1030778-41.2023.8.11.0003.

Apelante(s): JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES.

Apelado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 86,39 (oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência da antecipação do seu voo pela ré/recorrida em 5 horas e 30 minutos, sem a devida assistência material, causando-lhe transtornos, estresse e prejuízos.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 271520360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a majoração do valo da indenização por danos morais.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, em razão de antecipação unilateral do horário do voo contratado pelo autor, em 5 horas e 30 minutos, sem avisar com a antecedência mínima de 72 horas exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC e, ainda, sem prestar a devida assistência ao passageiro, lhe causando transtornos e prejuízos significativos.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado,

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025